Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723901-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IASMIN SOARES SOUZA SANTOS, CARLOS EDUARDO SOARES SOUZA SANTOS AGRAVADO: ANTONIA DA COSTA SILVA DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Iasmin Soares Souza Santos e Carlos Eduardo Soares Souza Santos contra a r. decisão que concedeu a tutela de urgência incidental, suspendendo os efeitos da liminar anteriormente concedida, que determinava o despejo da Agravada. Nas razões recursais, os Agravantes pleiteiam o restabelecimento da ordem de despejo (Id. 233353001), com a consequente desocupação do imóvel pela contraparte. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido e o Agravo de Instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 73037272). Contudo, antes da apreciação do mérito recursal, sobreveio fato novo que impacta a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, ou seja, a desocupação voluntária do imóvel locado (Id. 241173889). Os Agravantes foram intimados para que se manifestassem acerca da subsistência de eventual interesse recursal, no entanto, permaneceram silentes (Ids. 74575377-74575378). Desse modo, a ausência de manifestação dos Agravantes evidencia a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora